Tribunal: TJES
Processo: 5003187-10.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003187-10.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELMA DE JESUS SANTOS GONZAGA
RECORRIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5003187-10.2022.8.08.0050

Recorrente: TELMA DE JESUS SANTOS GONZAGA

Recorrido: BANCO LOSANGO S.A.

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE ASSISTIDA POR ADVOGADO. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTIMAÇÃO VÁLIDA E REGULAR. ALEGAÇÃO DE TER FALTADO POR DIFICULDADES DE ACESSO VIRTUAL.

(1) A sentença guerreada extinguiu o feito sem a resolução do mérito, em razão do não comparecimento da parte autora em audiência.

(2). No intuito de desafiar o ato sentencial, a parte autora interpôs recurso inominado, enquanto a parte ré apresentou contrarrazões pela manutenção do ato.

(3). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/19.

(4). Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo da origem. A respeito da controvérsia dos autos, o sistema dos juizados especiais, em prestígio aos seus vetores, mormente a oralidade e busca constante pela conciliação ou transação (Lei nº 9.099/95, art. 2º), exige a presença da própria parte em audiência, tanto que impõe a extinção do processo em caso de não comparecimento do autor (art. 51, inciso I) e a pena de revelia no caso de ausência do réu (art. 20). Vale destacar, aliás, que o não comparecimento da parte autora em qualquer das audiências dos juizados especiais, de acordo com a regra descrita no mencionado inciso I do art. 51 da Lei nº 9.099/95, acarreta, de modo automático, a extinção do processo, porquanto se tem verdadeira sanção pela referida falta, até porque a parte poderia comunicá-la previamente, postulando, se fosse o caso, a redesignação do ato. E mais, há ainda a consequência da condenação da parte autora ausente no pagamento das custas processuais, o que demonstra a intenção punitiva da lei, na medida em que, por opção do legislador, não há cobrança daquelas taxas para se facilitar o acesso ao sistema dos juizados especiais no âmbito do 1º grau. Se o motivo pela ausência se deu por circunstância imprevisível ou de força maior, esta por si não é capaz de ensejar a extinção do processo, pois, como asseverado, o procedimento dos juizados especiais prestigia a presença da parte em audiência, pouco importando a apresentação de eventuais justificativas para tal fim, as quais somente se prestarão para isenção do pagamento de custas (Lei nº 9.099/95, art. 51, § 2º).

(5). No caso dos autos, consoante destacado, a sentença guerreada merece ser mantida. Apesar de devidamente intimados, a parte autora e seu patrono não compareceram à audiência designada, sendo aplicado o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95, que determina a extinção do processo sem a resolução de mérito. Apesar de conferida a tolerância de praxe, não houve a indispensável apresentação pessoal, tampouco foi erigida justificativa legítima para a ausência. Posteriormente, a parte autora justifica a ausência em decorrência de uma série de eventos imprevisíveis, mas não os comprova, de modo que merece ser mantida a extinção anômala, assim como a condenação em custas ali estampada. Por fim, vale destacar que tal sentença dispensa a necessidade de intimação, nos termos do Enunciado nº 21 da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei do Estado do Espírito Santo [Independentemente do tipo e formato de realização de qualquer das audiências dos juizados especiais (una, conciliação, instrução, presencial, telepresencial, por videoconferência etc.), o não comparecimento do autor acarretará a extinção do processo sem apreciação do mérito (Lei 9.099/95, art. 51, inciso I), tornando-se desnecessária a intimação do ausente sobre o teor do ato extintivo, mesmo que implique na condenação do pagamento de custas, de maneira que o prazo recursal correrá a partir da data da publicação da sentença].

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)